Tribunal: TJES
Processo: 0049099-44.2014.8.08.0035
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
0049099
-
44
.20
14
.8.08.00
35

AGRAVANTE: GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ABERTO PARA REGIME FECHADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que
o
apenado, ora
recorrente, estava cumprido pena definitiva no regime
semi
aberto
desde 11/09/2014
quando obteve progressão para o regime aberto,
o que se deu em
19/
02/
2015.

2. Da
decisão de progressão
constava que o
apenado deveria ser
cientifica
do
da obrigação de comparecer no Cartório do Juízo na primeira terça-feira útil após a soltura, munido do
Alvará de Soltura
, de documento pessoal com foto e
de
comprovante de residência atual, sob pena de regressão de regime prisional. Entretanto
, após ser libertado o recorrente não compareceu ao
referido
Cartório.

3. Dos autos c
onsta ainda que
,
expedido mandado de intimação visando o comparecimento do
agravante
à Audiência Admonitória,
o mesmo deixou de ser cumprido, conquanto
o oficial de justiça encarregado
d
a diligência certificou não tê-lo encontrado no endereço
informado ao juízo.

4.
Na espécie,
fácil
conclu
ir
que
após a progressão para o regime aberto o apenado
deixou de cumprir as obrigações por ele assumidas inerentes ao regime aberto, ou seja,
abandonou o cumprimento da
pena
, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Assim agindo, cometeu falta disciplinar grave na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, fato que autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

5.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0049099-44.2014.8.08.0035
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
0049099
-
44
.20
14
.8.08.00
35

AGRAVANTE: GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Genilson Nascimento dos Santos,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal de Vitória
-ES, que
regrediu cautelarmente o apenado do regime aberto para o fechado, considerando como marco interruptivo para o gozo de futuros benefícios a data de 19/02/2015, ocasião em que abandonou o cumprimento da sua pena.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
a desproporcionalidade da decisão, aos seguintes argumentos:
I) o caso em análise
é
d
a
execução prevista no art. 112, II, segunda parte e no art. 117,
V e
§2º, segunda parte, ambos do Código Penal, onde o tempo decorrido até a decisão de “interrupção” deve ser aproveitado tanto
na contagem do
prazo prescricional quanto no cumprimento da pena;
II) este Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que eventual descumprimento das condições do regime aberto pode até ensejar a regressão de regime, mas nunca o perdimento do tempo decorrido até a decisão de regressão;
III)
a decisão que “interrompe” (
sic
suspende) o cumprimento de pena no regime aberto produz efeitos
ex nunc
, com aproveitamento do tempo decorrido em relação à pena cumprida, diferentemente da decisão que interrompe o livramento condicional, cujos efeitos são
ex tunc
, com o perdimento do tempo decorrido durante o benefício; IV) até mesmo o sistema de livramento condicional admite a exceção e determina a extinção da punibilidade quando decorrido todo o tempo de prova sem que o magistrado tenha proferido a decisão cautelar de suspensão (art. 90 do CP, art. 146 da LEP e Súmula 617 do STJ);
V) os Tribunais têm se manifestado pela aplicação normativa do art. 90 do CP e art. 146 da LEP também ao regime aberto, mediante interpretação analógica e
in bonam partem
, determinando-se a extinção da p
unibilidade quando decorrido todo o tempo da pena antes da decisão de suspensão; VI) se o tempo decorrido durante o regime aberto tem sido computado como pena cumprida até mesmo para os casos em que o apenado tenha praticado novo crime ou outra falta grave, com mais razão há que ser
computado
para o presente caso,
em que
não
foi
pratic
ado mais
nenhum crime e
o apenado
não responde a qualquer
outra
ação ou procedimento criminal;
VII)
uma vez
transcorrido tempo superior ao restante da pena sem qualquer medida de suspensão ou interrupção,
deve ser esta
extinta pelo cumprimento integral,
porquanto
retomar a execução sem notícia de outro delito e ainda mais com regressão por salto para regime mais gravoso não atende à política de ressocialização.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso (ID 2467610).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
0049099
-
44
.20
14
.8.08.00
35

AGRAVANTE: GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Genilson Nascimento dos Santos,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal de Vitória
-ES, que
regrediu cautelarmente o apenado para o regime fechado, considerando como marco interruptivo para o gozo de futuros benefícios a data em que aquele abandonou o cumprimento da pena, qual seja, 19/02/2015.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
a desproporcionalidade da decisão, aos seguintes argumentos:
I) o caso em análise
é
d
a
execução prevista no art. 112, II, segunda parte e no art. 117,
V e
§2º, segunda parte, ambos do Código Penal, onde o tempo decorrido até a decisão de “interrupção” deve ser aproveitado tanto
na contagem do
prazo prescricional quanto no cumprimento da pena;
II) este Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que eventual descumprimento das condições do regime aberto pode até ensejar a regressão de regime, mas nunca o perdimento do tempo decorrido até a decisão de regressão;
III)
a decisão que “interrompe” (
sic
suspende) o cumprimento de pena no regime aberto produz efeitos
ex nunc
, com aproveitamento do tempo decorrido em relação à pena cumprida, diferentemente da decisão que interrompe o livramento condicional, cujos efeitos são
ex tunc
, com o perdimento do tempo decorrido durante o benefício; IV) até mesmo o sistema de livramento condicional admite a exceção e determina a extinção da punibilidade quando decorrido todo o tempo de prova sem que o magistrado tenha proferido a decisão cautelar de suspensão (art. 90 do CP, art. 146 da LEP e Súmula 617 do STJ);
V) os Tribunais têm se manifestado pela aplicação normativa do art. 90 do CP e art. 146 da LEP também ao regime aberto, mediante interpretação analógica e
in bonam partem
, determinando-se a extinção da p
unibilidade quando decorrido todo o tempo da pena antes da decisão de suspensão; VI) se o tempo decorrido durante o regime aberto tem sido computado como pena cumprida até mesmo para os casos em que o apenado tenha praticado novo crime ou outra falta grave, com mais razão há que ser
computado
para o presente caso,
em que
não
foi
pratic
ado mais
nenhum crime e
o apenado
não responde a qualquer
outra
ação ou procedimento criminal;
VII)
uma vez
transcorrido tempo superior ao restante da pena sem qualquer medida de suspensão ou interrupção,
deve ser esta
extinta pelo cumprimento integral,
porquanto
retomar a execução sem notícia de outro delito e ainda mais com regressão por salto para regime mais gravoso não atende à política de ressocialização.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que o apenado, ora recorrente, estava cumprido pena definitiva no regime semiaberto desde 11/09/2014 quando obteve progressão para o regime aberto, o que se deu em 19/02/2015.

Na referida
decisão de progressão
constava que o
apenado deveria ser
cientifica
do
da obrigação de comparecer no Cartório do Juízo na primeira terça-feira útil após a soltura, munido do
Alvará de Soltura
, de documento pessoal com foto e
de
comprovante de residência atual, sob pena de regressão de regime prisional. Entretanto
, após ser libertado o recorrente não compareceu ao
referido
Cartório.

Dos autos também consta que, expedido mandado de intimação visando o comparecimento do agravante à Audiência Admonitória, o mesmo deixou de ser cumprido, conquanto o oficial de justiça encarregado da diligência certificou não tê-lo encontrado no endereço informado ao juízo.

Dessa maneira, fácil concluir que após a progressão para o regime aberto o apenado deixou de cumprir as obrigações por ele assumidas inerentes ao regime aberto, ou seja, abandonou o cumprimento da pena, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Assim agindo, este cometeu falta disciplinar grave na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, fato que autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA OU EVASÃO. DIFERENCIAÇÃO. ABANDONO DO TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de diferenciar a conduta de fugir da conduta de evadir não se sobrepõe ao fato incontroverso de que o Agravante permaneceu solto por três anos de forma ilegítima e contrária ao cumprimento da pena imposta. 2. Independentemente se houve a transposição dos muros do estabelecimento prisional, ou se o reeducando deixou de retornar ao presídio, o art. 50, inciso I da LEP visa coibir qualquer ato de desvio ou de abandono da execução. 3. A teor do inciso I do art. 118 da LEP, uma vez ocorrida a falta grave, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência do condenado para qualquer dos regimes mais gravosos. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200038188, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
0049099
-
44
.20
14
.8.08.00
35

AGRAVANTE: GENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ABERTO PARA REGIME FECHADO. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dos autos se extrai que
o
apenado, ora
recorrente, estava cumprido pena definitiva no regime
semi
aberto
desde 11/09/2014
quando obteve progressão para o regime aberto,
o que se deu em
19/
02/
2015.

2. Da
decisão de progressão
constava que o
apenado deveria ser
cientifica
do
da obrigação de comparecer no Cartório do Juízo na primeira terça-feira útil após a soltura, munido do
Alvará de Soltura
, de documento pessoal com foto e
de
comprovante de residência atual, sob pena de regressão de regime prisional. Entretanto
, após ser libertado o recorrente não compareceu ao
referido
Cartório.

3. Dos autos c
onsta ainda que
,
expedido mandado de intimação visando o comparecimento do
agravante
à Audiência Admonitória,
o mesmo deixou de ser cumprido, conquanto
o oficial de justiça encarregado
d
a diligência certificou não tê-lo encontrado no endereço
informado ao juízo.

4.
Na espécie,
fácil
conclu
ir
que
após a progressão para o regime aberto o apenado
deixou de cumprir as obrigações por ele assumidas inerentes ao regime aberto, ou seja,
abandonou o cumprimento da
pena
, estando atualmente em local incerto e não sabido.
Assim agindo, cometeu falta disciplinar grave na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, fato que autoriza a regressão de regime. É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

5.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 11 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.